Tribunal: STF
Processo: Rcl 47629
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, tendo em vista que ao embargante foi deferida a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 12). 
    Nos embargos de declaração, o embargante aduz omissão na decisão, tendo em vista que “um dos objetos desta reclamação é: “Cassar a decisão prolatada pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares/MG, que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, por ofensa ao RE nº 603.616/RO”. Desta forma, conforme se abstrai do Voto condutor, que concedeu a liberdade ao reclamante no HC de nº 1.0000.21.095388-1/000, o Auto de Prisao em Flagrante Delito, permanece incólume, de modo que, ainda subsiste interesse do reclamante no prosseguimento do feito.” (eDOC 14).
    Afirma que a decretação de nulidade ensejará em imprestabilidade das provas obtidas e, consequentemente, a inexistência de ação penal. 
    Acrescenta item novo na presente reclamação, qual seja, a inexistência de realização de exame de corpo delito durante a apreensão do reclamante. (eDOC 14)
    Requer, portanto, o “prosseguimento do feito para fins de resolução da parcela não prejudicada, no que toca a ilegalidade da prisão, ofensa ao RE nº 603.616/RO, e demais postulados de ordem universal que na matéria possa influir.” (eDOC 14).
    É o relatório. 
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC).
    Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: AI-AgR-ED 808.362, Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; AI-AgR-ED 674.130, Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.2.2011; Rcl 25.195 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.10.2017; e Rcl 12.416 AgR-ED, Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2018.
    Verifico que a principal questão da reclamação é a liberdade do embargante, a qual foi concedida, nos termos do acórdão no HC nº 1.0000.21.095388-1/000: “...CONCEDE-SE A ORDEM para o fim de deferir-lhe a liberdade provisória almejada, mediante assinatura de termo de compromisso das medidas cautelares...”(eDOC 11).
    Quanto aos demais pedidos, observo que, na espécie, o ato reclamado foi proferido em sede de habeas corpus no TJMG. Nesses termos, ainda seria cabível a interposição de recursos contra a decisão reclamada, para provocar o Tribunal a quo a aplicar o entendimento firmado no recurso-paradigma indicado ao caso concreto. Dessa forma, tendo em vista que não houve o esgotamento das instâncias, incabível a presente reclamação e, consequentemente, incabíveis os embargos de declaração.
    Com efeito, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 24686 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 11.4.2017 - grifou-se) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento”.(Rcl 29505 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 6.8.2018) 
    Desse modo, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. Inexiste, portanto, omissão a ser sanada.
    Ademais, qualquer análise mais ampla dos pedidos do reclamante demandaria uma investigação do acervo probatório dos autos. Entretanto, a reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente